Tribunal: TJBA
Processo: 0312760-07.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0312760-07.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JEREMIAS SILVA SOUSA Advogado(s): MARCOS VINICIUS SOUZA DE OLIVEIRA APELADO: GNC AUTOMOTORES LTDA. Advogado(s):SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, CARLA BITTENCOURT MASSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO RÉ. NÃO COMPROVADA. DECISÃO UNILATERAL DA AUTORIDADE DE TRÂNSITA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL À CONCESSIONÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais fundado em alegada falha na prestação de serviço de transferência de propriedade de veículo adquirido em concessionária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária pode ser responsabilizada por danos decorrentes de atraso na transferência de veículo, quando demonstrado que a demora se deu por exigência intempestiva da autoridade de trânsito, sem falha da empresa ou de seu preposto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovação de que a empresa efetuou os pagamentos e requereu a transferência no prazo legal, cumprindo seu dever de diligência (CPC, art. 373, II). 4. Documentação demonstra que o entrave decorreu de decisão unilateral do DETRAN-BA, que considerou ilegíveis os documentos do comprador, comunicando o despachante apenas após o prazo legal. 5. Inexistência de falha na conduta da empresa ré ou de seu preposto, configurando culpa exclusiva de terceiro (CDC, art. 14, § 3º, II). 6. Ausência de ilicitude ou nexo causal entre a conduta da empresa e os danos alegados. Aplicação do dever de mitigação do prejuízo pelo autor, que não buscou a anulação da infração. 7. Inexistência de defeito ou vício na prestação do serviço. Inaplicabilidade da teoria do risco do empreendimento ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO 8. Apelo desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0312760-07.2011.8.05.0001, em que figuram como Apelante JEREMIAS SILVA SOUSA e como Apelada GNC AUTOMOTORES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.